Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-40.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007577-40.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R. R. C. CARDOSO - CNPJ: 40.127.033/0001-11 (RECORRENTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), VITORIA FERNANDA MARTINS BRUNO - CPF: 029.425.571-09 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação de perfil em rede social, condenar ao pagamento de danos materiais, danos morais e multa cominatória, em razão da suspensão unilateral de conta utilizada para atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral do perfil em plataforma digital configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há comprovação de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A plataforma não demonstra de forma concreta a violação aos Termos de Uso, deixando de indicar conduta específica ou apresentar provas da infração, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A suspensão da conta sem prévia notificação, motivação clara e de defesa viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (arts. 4o e 6o do CDC).

6.

A reativação do perfil é medida adequada diante da arbitrariedade da suspensão.

7.

Os danos materiais na forma de lucros cessantes exigem comprovação efetiva, não sendo admitidos prejuízos presumidos ou estimados, conforme entendimento do STJ.

8.

A ausência de prova concreta de perda financeira impede a manutenção da condenação por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A suspensão indevida de perfil profissional com ampla base de seguidores ultrapassa mero aborrecimento e atinge a honra objetiva, configurando dano moral indenizável (Súmula 227 do STJ).

10.

O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

11.

A multa cominatória é devida diante do descumprimento da tutela de urgência, possuindo natureza coercitiva e não havendo justificativa para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão unilateral de conta em rede social sem demonstração concreta de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço. 2. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, sendo inadmissível sua fixação com base em estimativas. 3. A suspensão indevida de perfil profissional em plataforma digital configura dano moral indenizável quando compromete a atividade econômica e a imagem do usuário. 4. A multa cominatória é devida quando evidenciado o descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007577-40.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Recorrido(s):

R.R.C Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais (Art. 487, I, CPC) para:

1.
CONFIRMAR
a tutela de urgência e determinar que a ré mantenha o perfil @caceresnewsmt reativado, com todas as suas funcionalidades e conteúdos.

2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

3.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

4. CONDENAR a requerida ao pagamento da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da tutela de urgência, já reconhecido no Id. 208631605, no montante consolidado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, sendo que a satisfação do crédito deverá ser buscada pela via do cumprimento de sentença.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a licitude da suspensão da conta com fundamento nos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, o exercício regular de direito na moderação de conteúdo, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação dos danos alegados, pugnando pela reforma integral da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do perfil institucional @caceresnewsmt, bem como à existência de danos indenizáveis.

Consta dos autos que a parte autora administra perfil profissional na plataforma Instagram, com mais de 80 mil seguidores, voltado à atividade jornalística e publicitária na região de Cáceres/MT, sendo incontroverso que, em 21/07/2025, houve a suspensão da conta de forma unilateral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a recorrente fornecedora de serviços digitais.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quando deferida a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

No caso concreto, a recorrente limita-se a invocar genericamente os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, sem, contudo, indicar qual conduta específica da parte autora teria ensejado a suspensão do perfil, tampouco apresentar qualquer registro, log ou conteúdo que evidencie violação contratual.

A ausência de demonstração concreta da causa da penalidade evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo porque a suspensão ocorreu sem prévia notificação, sem indicação de conteúdo irregular e sem oportunizar contraditório administrativo minimamente efetivo, em afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 4o e 6o do CDC.

Nessa perspectiva, a manutenção da ordem de reativação do perfil mostra-se adequada, porquanto a conduta da plataforma se revelou arbitrária e desprovida de fundamentação idônea.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a parte autora postulou o ressarcimento a título danos materiais consubstanciados em lucros cessantes, indicando o valor de R$ 1.125,00 e requerendo, ainda, a apuração complementar em fase de liquidação, com fundamento no art. 491, I, do CPC.

Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação deve ser certa e líquida, não se admitindo, em regra, a remessa à fase de liquidação, sobretudo quando ausente prova robusta do prejuízo alegado.

No caso concreto, embora tenham sido juntados contratos que evidenciam a atividade econômica desenvolvida pela autora, não há demonstração efetiva de inadimplemento, rescisão contratual, devolução de valores ou perda concreta de receita no período de suspensão do perfil, limitando-se a pretensão a mera estimativa proporcional.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, ausente comprovação mínima do efetivo dano, não há como se manter a condenação, nos termos do art. 373, I, do CPC

Já, quanto aos danos morais, a sentença deve ser mantida. A suspensão indevida de perfil profissional com ampla base de seguidores, utilizado como principal instrumento de atividade econômica e comunicação institucional, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ.

No caso, restou evidenciado que o bloqueio, ocorrido em 21/07/2025, perdurou por período relevante, sem justificativa plausível e sem suporte técnico efetivo, comprometendo a imagem da autora perante parceiros comerciais e o público, o que configura dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto às astreintes, verifica-se que houve descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, sendo posteriormente reconhecida e integrada ao dispositivo da sentença por meio de embargos de declaração.

A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo devida diante do descumprimento verificado, não havendo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de danos materiais, mantendo-se a sentença, nos demais termos.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026